Tribunal: TJDFT
Processo: 0747216-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. USO FRAUDULENTO DE EMPRESA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Recurso não conhecido quanto ao pedido de quebra dos sigilos fiscal e bancário da empresa agravada, porquanto a matéria não foi enfrentada na decisão vergastada, de sorte que eventual incursão no tópico representaria ofensa ao duplo grau de jurisdição.
2. A Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, direta ou inversa, prevista no art. 50 do Código Civil – CC, exige a demonstração do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial.
3. A desconsideração da personalidade é medida excepcional, pois a regra deve ser a preservação da autonomia patrimonial preconizada no art. 49-A, parágrafo único, do CC.
4. Não retratados elementos que caracterizem abuso de personalidade da empresa agravada, resta inviabilizada a desconsideração da personalidade jurídica postulada.
5. No caso, a inadimplência da empresa, existência de outras com os mesmos sócios ou participação destes em acordos celebrados pela pessoa jurídica, não servem, per si, para caracterizar o abuso da personalidade jurídica.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.